Tribunal: TJMT
Processo: 1000331-64.2022.8.11.9005
Classe: Cível
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-04-30
Data de publicação: 2022-04-30

Ementa:
Mandado de Segurança no 1000331-64.2022.8.11.9005
Impetrantes: ADIR ALFREDO WACHHOLZ.
Autoridade Coatora: Dr. Eviner Valério, do Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Primavera do Leste.
Vistos, etc.
Trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO LIMINAR impetrado por ADIR ALFREDO WACHHOLZ contra ato do Juiz de Direito do Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Primavera do Leste, autoridade apontada coatora, visando à concessão de medida liminar para determinar: “que seja confirmado o pedido liminar concedido, concedendo[1]se a segurança para forçar a Autoridade coatora a cooperar com o Impetrante efetuando a busca e penhora por meio do SISBAJUD, implementado pelo CNJ, de forma reiterada e permanente, até que se encontre ativo financeiro da executada DOUGLAS RICARDO DE GOIS, CPF 856.438.901-00.”.
Alegou que “o Impetrado procedeu a penhora eletrônica no sistema SISBAJUD, a qual restou parcialmente frutífera, penhorando o valor de R$243,02 (duzentos e quarenta e três reais e dois centavos) (vide ID81846136 do DOC. 01), contudo, indeferiu o pedido para utilização da ferramenta de reiteração de tentativas de bloqueio no SISBAJUD (“teimosinha”), fundamentando que não há elementos concretos acerca da existência de ativos financeiros futuros, abrindo o prazo para o Impetrante indicar OBJETIVAMENTE bens à penhora sob pena de extinção da ação.”.
É o relatório.
Decido.
Conforme relatado, trata-se de Mandado de Segurança impetrado contra decisão que indeferiu o benefício da gratuidade de justiça nos autos principais.
A concessão de Mandado de Segurança exige a comprovação, de plano, de direito líquido e certo não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público, nos termos do artigo 5.o, LXIX, da Constituição Federal e artigo 1.o da Lei n.o 12.016/2009.
Ademais, a Lei do Mandado de Segurança dispõe no seu artigo 7o, III que o Juiz ordenará “que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida [...]”.
Após detido de exame dos autos, bem como do feito n.o 1005847-08.2019.8.11.0037, chego à conclusão de que o pedido de concessão de liminar deve ser deferido.
Com efeito, a documentação constante nessas demandas judiciais revela que a parte impetrante formulou pleito de bloqueio on line de eventual numerário registrado no sistema financeiro, em nome da parte litisconsorte passivo necessário, tendo sido indeferido pelo Juízo Monocrático, sob o argumento de que “o pedido da parte exequente para utilização da ferramenta de reiteração de tentativas de bloqueio no Sisbajud (“teimosinha”), posto que não há elementos concretos acerca da existência de ativos financeiros futuros”.
Importante destacar que o SISBAJUD foi criado justamente para promover a efetividade da prestação jurisdicional.
Nesse sentido, verbis:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença - Decisão que deferiu a penhora permanente via SISBAJUD ("Teimosinha") dos valores em conta da executada - Penhora bem sucedida - Irresignação da agravante - Não acolhimento - Decisão que prestigia a efetividade da jurisdição - Ferramenta que substituiu integralmente o BACENJUD 2.0 a partir de setembro de 2020, ampliando a eficácia do processo de bloqueio de ativos dos devedores Possibilidade de reiteração automática de ordens de bloqueio ("teimosinha") até a satisfação integral do débito executado - Prerrogativa do credor na indicação dos bens a serem penhorados - Substituição pelos imóveis indicados que não atende o princípio da efetividade da execução - Recurso desprovido.
(TJ-SP - AI: 22042303820218260000 SP 2204230-38.2021.8.26.0000, Relator: Marcus Vinicius Rios Gonçalves, Data de Julgamento: 16/09/2021, 6a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/09/2021)
Tais elementos fático-jurídicos sinalizam para a existência do chamado fumus boni juris.
Quanto ao risco de prejuízos de difícil reparação, este se mostra evidente diante da possibilidade da excessiva demora da efetividade da fase executiva da sentença, com diligências judiciais desnecessárias e que comprometeriam a celeridade processual que se impõe nos juizados especiais cíveis estaduais.
Posto isto, excepcionalmente, defiro a liminar postulada na peça exordial, para o fim de afastar, provisoriamente, a tese jurídica de que não há elementos concretos acerca da existência de ativos financeiros futuros, como fundamento para o indeferimento de boqueio no SISBAJUD (TEIMOSINHA) requerida pela parte impetrante, até ulterior deliberação judicial deste Colegiado.
Notifique-se a Autoridade tida por coatora para que, no prazo legal, preste as informações que entender necessárias.
Concomitantemente, cite-se a parte litisconsorte passiva necessária, para, querendo e no prazo legal, manifeste-se sobre os termos da presente demanda judicial.
Decorridos os prazos legais das fases processuais acima indicadas, ao Ministério Público para a sua judiciosa manifestação.
Tomem-se as demais providências de estilo.
Intimem-se.
Cumpra-se.
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Juiz de Direito Relator